Tribunal: CARF
Processo: 10530.720430/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da apreciação de reporta matéria.
COOPERATIVA DE TRABALHO. COOPERADO. VÍNCULO. AUSENTE. ATO COOPERATIVO. DESCARACTERIZADO. PRESTADOR. REENQUADRAMENTO. EMPREGADO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O serviço prestado pelo cooperado a terceiros com intermediação da respectiva cooperativa de trabalho traduz ato cooperativo, ficando referida instituição dispensada da obrigação de arrecadar e recolher Contribuições Sociais Previdenciárias (CSP) sobre os valores por ela repassados ao respectivo prestador. Contudo, reportada dispensa fica afastada quando manifestada prestação não tiver natureza jurídica de ato cooperativo, eis que o prestador será reenquadrado como empregado ou contribuinte individual.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720430/2014-11
ACÓRDÃO
2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da
apreciação de reporta matéria.
COOPERATIVA DE TRABALHO. COOPERADO. VÍNCULO. AUSENTE. ATO
COOPERATIVO. DESCARACTERIZADO. PRESTADOR. REENQUADRAMENTO.
EMPREGADO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O serviço prestado pelo cooperado a terceiros com intermediação da
respectiva cooperativa de trabalho traduz ato cooperativo, ficando referida
instituição dispensada da obrigação de arrecadar e recolher Contribuições
Sociais Previdenciárias (CSP) sobre os valores por ela repassados ao
respectivo prestador. Contudo, reportada dispensa fica afastada quando
manifestada prestação não tiver natureza jurídica de ato cooperativo, eis
que o prestador será reenquadrado como empregado ou contribuinte
individual.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.

Fl. 8360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
2
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações tocantes à suposta
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz e Leonardo Nunez
Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente à contribuição patronal devida, bem como decorrente do
descumprimento da obrigação acessória de apresentar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis na forma estabelecida e demais esclarecimentos necessários à fiscalização
(CFL 35).
Contextualização do crédito
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
3
O crédito constituído em face das infrações verificadas pela autoridade autuante
está administrado no presente processo fiscal, consoante síntese do quadro abaixo, extraída do
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (processo digital, fl. 7.692):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
51.046.015-1 Contribuição patronal
01/09 a 12/09
10530.720430/2014-11
51.046.014-3 CFL 35
01/2014
Autuação
A Recorrente não logrou comprovar a regularidade da condição de cooperados dos
segurados que lhe prestaram serviços, razão por que a autoridade fiscal os reenquadrou na
categoria de contribuintes individuais autônomos (DEBcad no 51.046.015-1), nestes termos
(processo digital, fls. 4 e 5):
4.1. DESCONSIDERAÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
COOPERADOS EM GFIP.
Não atendidas as solicitações indicadas no item 4, antes da conclusão da auditoria
o contribuinte foi alertado das pendências por telefone e por e-mail no dia
24/1/2014, sem manifestação. Desta forma não foi possível verificar a regular
inscrição/admissão dos prestadores de serviços contribuintes individuais na
condição de cooperados (categorias 17 e 24), verificadas, com os elementos
disponíveis, infração ao Estatuto Social, cujos regras estão prescritas no item 3.3,
e as irregularidades no item “4”. Assim, os segurados indicados como cooperados
foram classificados na condição normal de contribuintes individuais, categoria 13,
incidindo sobre as remunerações pagas a Contribuição Social patronal devida no
percentual de 20% (vinte por cento).
[...]
7.1.1. AIOP DEBCAD 510460151 – PATRONAL – Identifica as contribuições à
seguridade social previdenciária patronal, representada pela parte da empresa
decorrente das remunerações dos segurados contribuintes individuais,
prestadores de serviços autônomos, identificados em folha de pagamento de
contribuintes individuais cuja comprovação da regular condição de cooperado não
foi atendida.
(destaques no original)
Ademais, o Relatório Fiscal também registra que a Contribuinte descumpriu a
obrigação acessória de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis na
forma requisitada - CFL 35 (DEBcad no 51.046.014-3). Confira-se (processo digital, fl. 5):
7.1.2. AIOA DEBCAD 510460143 – PATRONAL – Auto de Infração lavrado no CFL
35.
7.1.2.1. Descrição sumária da Infração: Deixar a empresa de prestar à RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
4
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
7.1.2.2. Fatos. Encaminhados Termos conforme item “2”, o contribuinte
deixou de atender integralmente as solicitações do TIF6, conforme
informado no item 4, onde restaram pendentes da regular apresentação,
no interesse de esclarecer a conformidade das inscrições de cooperados na
forma prescrita pelo Estatuto Social: Livro de Matrícula, Livro de Atas, Prova
da regular inscrição no Conselho Regional de Medicina dos cooperados,
artigo 3.o do estatuto, Prova de cada cooperado não estar respondendo a
processo criminal no ato da admissão, art. 3.o, Livro de atas das assembleias
gerais.
(destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 7.701 a 7.714):
1. Aduz que a documentação apresentada, por si só, prova o vínculo de cooperado
de seus médicos, restando desnecessários outros esclarecimentos.
2. Discorrendo acerca da cooperativa, do ato cooperado e do princípio da “primazia
da realidade”, assinala ser inapropriado o reenquadramento dos médicos como contribuintes
individuais, em suas palavras, porque o ato cooperado não se sujeita à incidência das
Contribuições Sociais Previdenciárias (CSP).
3. Ressalta que os médicos cooperados, além de regularmente inscritos na entidade
de classe, dispõem tempo para a Cooperativa, caracterizando a regularidade de sua constituição,
não se justificando o “formalismo exagerado” da autoridade autuante.
4. Arrazoa suposta ofensa a princípios constitucionais em face das multas que lhe
foram impostas.
5. Aponta precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 7.859 a 7.865):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
5
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-
se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VEDAÇÃO AO CONFISCO
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa aplicar a legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AI Debcad no 51.046.015-1
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO
COMO
COOPERADO.
REENQUADRAMENTO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O segurado que não preenche os requisitos estatutários para a admissão como
cooperado não pode ser considerado nesta categoria, sendo válido o
reenquadramento como contribuinte individual desvinculado da Cooperativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/01/2014
AI Debcad no 51.046.014-3
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR
TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE
DA RFB, BEM COMO OS ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. MULTA APLICADA
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO OU CANCELAMENTO.
A multa aplicada de acordo com a legislação previdenciária não pode ser reduzida
ou cancelada.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, e juntando o “livro de matrículas”, em
suas palavras, devendo referida apresentação extemporânea ser relevada, pois o autuante “se
apegou” unicamente à falta deste. Ademais, embora sem inovação recursal, refere-se à
regularidade formal do ato cooperado praticado, reputando estar classificada como “Cooperativa
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
6
Médica”, perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (processo digital, fls. 7.872 a
7.890).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/10/2014
(processo digital, fl. 7.869), e a peça recursal foi interposta em 27/11/2014 (processo digital, fl.
7.872), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente,
Matéria não conhecida
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
7
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, em face do suposto caráter confiscatório das penalidades impostas à Recorrente,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio
de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, não conheço da presente argumentação.
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
8
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, serão apreciadas tão
somente as arguições tocantes ao reenquadramento dos supostos cooperados como contribuintes
individuais para fins de incidência das CSP.

Mérito
Cooperativa de Trabalho
Trata-se de organização coletiva e solidária do trabalho, reconhecida e estimulada
pela Constituição Federal de 1988 (CF, 1988), que lhe assegura autonomia funcional e liberdade de
associação (art. 5o, XVIII). Ademais, a incentiva e apoia, buscando implementar melhores
condições de trabalho e renda (arts. 146, III, “c” e 174, § 2o), fundamentos da dignidade da pessoa
humana e da justiça social (art. 1o, III e IV). Confira-se:
Art. 1o A República Federativa do Brasil, [...] tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção [...]
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos arts. 156-
A e 195, V;
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, [...]
§ 2o A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo.
(destaques nossos)
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
9
Vista a matriz constitucional precedente, vale consignar que o disciplinamento legal
da matéria consta nas Leis no Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 - Define a Política Nacional
de Cooperativismo - e no 12.690, de 19 de julho de 2012 - Dispõe sobre a organização e o
funcionamento das Cooperativas de Trabalho.
No entanto, trata-se de Cooperativa de Trabalho Médico, que, consoante cadastro
junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, presta serviço de assistência à saúde
suplementar. Logo, submete-se tão somente aos preceitos estabelecidos pela Lei no 5.764, de
1971, eis que, a ela, inaplicáveis os ditames da Lei no 12.690, de 2012, nos termos do seu art. 1o,
parágrafo único, inciso I, verbis (processo digital, fls. 7.886 e 7.887):
Art. 1o A Cooperativa de Trabalho é regulada por esta Lei e, no que com ela não
colidir, pelas Leis nos 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 -Código Civil.
Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei:
I - as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de saúde
suplementar;
Nesse pressuposto, adentrando no ordenamento dado pela Lei no 5.764, de 1971,
nota-se que o legislador dispensou referência especial ao estatuto social da cooperativa,
delegando-lhe a tradução dos pilares jurídicos e organizacionais da instituição. Mais precisamente,
traz dois eixos distintos, mas complementares, um dispondo de sua constituição e respectiva
autorização de funcionamento (arts. 15, inciso III; 17 e 107, caput); o outro, cuidando do ingresso
e permanência do suposto cooperado (arts. 29 e 33, caput; bem como 35, inciso IV), nestes
termos:
Art. 15. O ato constitutivo, sob pena de nulidade, deverá declarar:
[...]
III - aprovação do estatuto da sociedade;
Art. 17. A cooperativa constituída na forma da legislação vigente apresentará ao
respectivo órgão executivo federal de controle, no Distrito Federal, Estados ou
Territórios, ou ao órgão local para isso credenciado, dentro de 30 (trinta) dias da
data da constituição, para fins de autorização, requerimento acompanhado de 4
(quatro) vias do ato constitutivo, estatuto e [...]
Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem [...], desde que
adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no
estatuto, [...]
Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, [...]
Art. 35. A exclusão do associado será feita:
[...]
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
10
IV - por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou
permanência na cooperativa.
Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para seu funcionamento, a registrar-se
na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver,
mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.
(destaques nossos)
Como se vê, a norma legal prescreve que o estatuto social da cooperativa reflete,
tanto no objeto constituído, pois, se não aprovado, a respectiva constituição será anulada, como
no funcionamento, ingresso e permanência do cooperado. Por conseguinte, tratam-se de
comandos claros, diretos e precisos, razão por que devem ser fielmente cumpridos, sob pena da
desconstituição em si da instituição ou descaracterização do vínculo jurídico do associado
respectivamente.
Outrossim, referida Lei também não se olvidou quanto aos efeitos tributários dos
atos praticados pela reportada instituição, já que definiu os contornos do “ato cooperativo” (art.
79), aí não se incluindo aqueles executados perante terceiros, não associados (art. 86). Por certo,
o resultado destes últimos deverá ser contabilizado, em conta específica, como “resultado
tributável” sujeito à incidência tributária (art. 87 e 111, caput). É o que está posto nos excertos ora
transcritos:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade
com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
[...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.
(destaques nossos)
Assim entendido, percebe-se que a cooperativa não está impedida de praticar ato
não cooperativo, desde que dentro do respectivo objetivo social, mas a relação jurídica neste
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
11
estabelecida com a do ato cooperativo não se confunde. Afinal, como se viu, o primeiro sujeita-se
à incidência tributária, enquanto isso não ocorre com o último.
Nesse pressuposto, a análise da matéria passa, necessariamente, pelos contornos
do suposto ato praticado, porque a caracterização do ato cooperativo é delimitada pela natureza
jurídica da prestação em si, nada nela refletindo o fato do prestador ter ou não o vínculo de
associado da respectivo cooperativa. Por conseguinte, há de se conhecer se (i) o cooperado
prestou serviço para terceiro por intermédio da respectiva cooperativa de trabalho; (ii) o
cooperado prestou serviço diretamente para a própria cooperativa, sendo por esta remunerado;
(iii) a cooperativa prestou serviço a terceiro por meio do cooperado, sendo por esta remunerado;
e (iv) o não cooperado prestou serviço diretamente à cooperativa ou, em nome desta, a terceiro.
Unicamente no primeiro caso, resta caracterizado o ato cooperativo, vez que,
dentro do objeto social, a cooperativa envida todos os esforços para potencializar a prestação do
serviço pelo cooperado a terceiros, aí se incluindo, a exemplo, o agenciamento, a disponibilização,
a celebração do contrato, a emissão de documentos fiscais e o repasse da remuneração. Enfim,
representando o interesse do associado perante os terceiros, ela intermedeia, o cliente contrata e
o cooperado efetua a prestação do respectivo serviço contratado.
Com efeito, nos demais contextos, há incidência de Contribuições Sociais
Previdenciárias (CSP), equiparando-se a cooperativa às empresas em geral, consoante art. 15, da
Lei no 8.212, de 1991, nestes termos:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa – [...]
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de
obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como
a cooperativa, [...]
Superada a contextualização posta, passa-se à apreciação do caso concreto.
Na forma disposta no relatório, pelo fato da autoridade fiscal entender que a
Recorrente não se desvencilhou da obrigação de comprovar a regularidade do vínculo de
cooperado dos prestadores de serviço, reenquadrou-os, para fins previdenciários, na categoria de
contribuintes individuais. Logo, já que o julgador de origem decidiu pela improcedência da
impugnação, resta a este Conselho se pronunciar acerca da natureza jurídica dos atos sob
apreciação, se cooperativos ou não.
Conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 7 de
novembro de 2023, quando fui vencido quanto à desnecessidade da diligência proposta pelo
Colegiado. Contudo mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
12
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.327, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 8.338 a 8.343):
Da leitura do acórdão recorrido, denota-se que o principal documento faltante, na
visão daquele Colegiado, foi o Livro de Matrícula, apresentado pelo contribuinte
por ocasião do recurso voluntário.
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que analise:
a) as Fichas de matrícula apresentadas e o Livro de Matrícula, informando se
contemplam todos os cooperados objeto da autuação, se preenchem todos os
requisitos e se estão devidamente preenchidas e assinadas, estabelecendo
relações percentuais, para melhor compreensão dos fatos;
b) os demais documentos apresentados.
Além disso, deverão ser informados os documentos ainda não apresentados, até
o presente momento, sob a ótica da fiscalização, que justificariam a manutenção
do lançamento realizado.
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória, restando confirmado
no Relatório Fiscal da Diligência que a Recorrente não se desvencilhou da obrigação de comprovar
o por ela alegado na seara recursal, nestes termos (processo digital, fls. 8.347 a 8.351):
6 CONCLUSÃO
6.1 Considerando os documentos apresentados durante a fiscalização; os demais
documentos constantes no presente processo e;
· A ausência das assinaturas e/ou fichas de matrícula de 42 cooperados;
· A ausência das assinaturas e/ou registro no Livro de Matrículas de 70
cooperados;
· O ingresso de uma cooperada sem a devida inscrição no CREMEB;
· A ausência da comprovação dos 79 cooperados objeto da autuação não estarem
respondendo a processo criminal no ato da admissão;
Concluo que se justifica a manutenção do lançamento realizado.
(destaque no original)
Ante o que se vê, entendo não ser razoável se admitir que os cooperados prestaram
serviços a terceiros com intermediação da respectiva cooperativa de trabalho, pois, como se
conheceu precedentemente, carente o vínculo jurídico da natureza de cooperado. Portanto, a
ausência do citado vínculo, associada ao fato da cooperativa ter empreendido os esforços
necessários à reportada prestação, remete para a inferência de que o não cooperado prestou
serviço a terceiros, mas em nome da cooperativa.
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
13
Nessa perspectiva, manifestado serviço foi remunerado pela própria cooperativa, e
não pelo terceiro tomador, como ocorre, fosse o caso, quando aquela intermedeia a atividade
prestada pelo cooperado. Por conseguinte, acertada a decisão de origem que manteve, para fins
de incidência das CSP, a natureza de serviço prestado por contribuintes individuais. Afinal, no caso
concreto, tanto a cooperativa equipara-se às empresas em geral - como já visto - quanto restou
evidenciada a prestação de serviço eventual, sem relação de emprego, exatamente como
prescreve o art. 12, inciso V, alínea “g”, da Lei no 8.212, de 1991, que assinala:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
(g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
No contexto, não se tratando de ato cooperativo, revelada CSP deveria ter sido
arrecadada e recolhida na época própria, conforme prevê o art. 4o, § 1o, da Lei no 10.666, de 08 de
mio de 2003, verbis:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei
no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus
associados como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia
20 (vinte) do mês subsequente ao de competência a que se referir, ou até o dia
útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
Nestes termos, há de se manter exatamente o decidido na origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
14
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
15
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando as alegações tocantes à suposta inconstitucionalidade e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 8374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.838 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720430/2014-11
16
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 8375
DF CARF MF
Original